Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-08.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-08.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA FEDERAL.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E CARÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADAS. DEVER DE FORNECIMENTO.
SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR OS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
.
HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL DO ESTADO DA BAHIA
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. TESE 128/STJ.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO
AO PAGAMENTO DA VERBA. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ,
NO JULGAMENTO DO RESP. Nº 1.108.013/RJ. DIREITO DA DEFENSORIA DO ESTADO AO RECEBIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO
.
QUANTUM
FIXADO EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO MANEJADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ap
elações Simultâneas
n°

8000118-08.2019.8.05.0146
,
oriundos da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Recorrentes a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e O ESTADO DA BAHIA,
sendo
Recorridos o
ESTADO DA BAHIA, o

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e
CARLOS EMANOEL DE LIMA SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de v
otos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
condenando, tão somente, a Municipalidade ao pagamento da verba sucumbencial, ora fixada em 20% sobre o valor atualizado da causa
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DA BAHIA
.